Tribunal: TJSP
Processo: 1004600-73.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação. Seguro. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização. Cobrança por seguro não contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade da cobrança. Situação que em muito extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se mostrado reiterada. Restituição em dobro. Cabimento. Danos morais configurados. Majoração. Descabimento. Quantum indenizatório fixado que se

Ementa:
Apelação. Seguro. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização. Cobrança por seguro não contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade da cobrança. Situação que em muito extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se mostrado reiterada. Restituição em dobro. Cabimento. Danos morais configurados. Majoração. Descabimento. Quantum indenizatório fixado que se afigura suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Recursos improvidos.